Tribunal: CARF
Processo: 10680.722393/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722393/2019-76
RESOLUÇÃO
3101-000.662 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. - USIMINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência para Quarta Câmara nos termos da Portaria CARF no 627/2024.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra manifestação de
inconformidade que manteve em parte a decisão que homologou parcialmente as compensações
constantes do PER/Dcomp no 31047.02008.250416.1.3.54-9446 e não homologou as
compensações constantes de PER/Dcomp relacionadas, conforme despacho decisório de
20/02/2019 (fls. 569/574), proferido pela DRF em Belo Horizonte/MG.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.662 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722393/2019-76
2
Conforme conta no despacho decisório, os créditos pleiteados correspondem a
valores pagos a título de Cofins, incidentes na importação, considerados parcialmente indevidos
conforme decisão judicial transitada em julgado em 07/08/2015, proferida no âmbito do processo
no 11070.12.2011.4.01-3800/MG.
O despacho esclarece que, após a análise das planilhas apresentadas, foi possível
concluir que 96,71% dos valores de Cofins pagos na importação já haviam sido utilizados pela
contribuinte no desconto de débitos da contribuição, remanescendo um crédito de R$ 467.947,47
passível de restituição/compensação.
Quanto aos valores de PIS, o despacho informa que o aproveitamento foi integral,
inexistindo saldos passíveis de restituição/compensação.
O acórdão da manifestação de inconformidade restou assim ementado:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 07/08/2015 PIS/COFINS.
IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO.
No julgamento do RE 559-937/RS o STF considerou inconstitucional a inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins incidentes na importação.
PIS/COFINS. IMPORTAÇÃO. VALORES PAGOS. DESCONTO DE CRÉDITO. PIS/COFINS
NÃO CUMULATIVOS.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
no regime da não cumulatividade, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às contribuições ao PIS e Cofins
efetivamente pagas em razão da importação de bens e serviços.
PIS/COFINS. IMPORTAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO NÃO CUMULATIVO.
VEDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Comprovada a utilização de valores pagos a título de PIS ou Cofins incidentes na
importação na redução de valores a recolher a título de PIS ou Cofins não
cumulativos, aludidos valores não podem ser objetos de restituição ou
compensação, sob pena de ocorrer duplo aproveitamento ou dupla devolução de
valores.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
As compensações declaradas em PER/Dcomp são homologadas até o limite do
valor do direito creditório reconhecido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.662 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722393/2019-76
3
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Cobram-se multa e juros de mora por expressa determinação legal.

Ato Contínuo, USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. - USIMINAS interpôs
recurso voluntário, alegando, em síntese, que a Recorrente seguiu as diretrizes traçadas pela PGFN
na NOTA/PGFN/CASTF no 547/2015 quando da habilitação do indébito tributário, respeitando o
regime jurídico a ele atinente, requerendo a reforma integral do acórdão recorrido, com a
consequente homologação de todas as declarações de compensação transmitidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Conforme relatado, e já antecipado na Manifestação de Inconformidade, a Ação
Ordinária no 0011070-12.2011.4.01.3800 foi ajuizada em 25/02/2011, tendo como escopo a
declaração de inexistência de relação jurídica que obrigasse a Recorrente a incluir, na base de
cálculo do PIS/COFINS-Importação, o valor do ICMS e das próprias contribuições sociais. Pediu-se,
também, a devolução do que foi indevidamente recolhido a esse título, inclusive no quinquênio
que antecedeu o ajuizamento da ação.
O provimento jurisdicional que transitou em julgado adotou, como razão de decidir,
o desfecho dado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao Recurso Extraordinário no
559.937/RS, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/04,
exatamente na parte em que determinou a inclusão, na base de incidência do PIS/COFINS-
Importação, do valor do ICMS e das próprias contribuições. Referido provimento garantiu, ainda, a
compensação do indébito tributário recolhido a partir de 25/02/2006, a ser efetivada de acordo
com as prescrições do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Com isso houve o reconhecimento que houve o recolhimento de PIS/COFINS-
Importação a maior pela Recorrente, na medida em que apurou a base de cálculo desses tributos
com a inclusão de determinadas grandezas que não deveriam ter sido incluídas (ante a
reconhecida inconstitucionalidade da parte final do inciso I do art. 7o da Lei no 10.865/04).
Posteriormente a PGFN editou a NOTA/PGFN/CASTF no 547/2015 (“Nota
Explicativa”), vinculante no âmbito da Administração Tributária Federal (cf. Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014), para fixar o entendimento sobre o tratamento que os demais órgãos da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.662 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722393/2019-76
4
Administração deveriam dispensar aos eventuais pedidos administrativos de restituição/compensação.

Como se observa dos argumentos apresentados pela Recorrente, trata-se de
PIS/COFINS-Importação.
Outrossim, com a especialização da Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para
julgar, preferencialmente, matérias aduaneiras, por meio da PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE
ABRIL DE 2024, processos que tratam de PIS/COFINS-Importação, nos seguintes termos:
PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024
Define especialização da Quarta Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias
para
julgar,
preferencialmente,
matérias
aduaneiras.
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de
importação;

Ademais, o §3֯ da mesma Portaria estabelece expressamente que os processos
que versam sobre os temas referidos naquele instrumento, que após a entrada em vigor sejam
eventualmente distribuídos fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, serão devolvidos à Coordenação de Gestão do Acervo de Processos - Cegap, para novo
sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a referida câmara,
nos seguintes termos:
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União
Como o processo foi distribuído para esta relatoria em 06 de novembro de 2024, e a
PORTARIA CARF/MF no 627 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de abril de 2024.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.662 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722393/2019-76
5
Considerando que a análise de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se
tratar de operação de importação é de competência Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF, em obediência à legislação em vigor, é imperioso que se decline a
competência para nova distribuição junto à Turma Especializada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por declinar competência para Quarta Câmara da Terceira
Seção do CARF, nos termos da Portaria CARF no 627/2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA